Tribunal: TJES
Processo: 5000678-45.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-45.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALTAMIR MEDEIROS ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000678-45.2022.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
ALTAMIR MEDEIROS ALVES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO PARA A MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALTAMIR MEDEIROS ALVES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra o autor, em síntese, que é titular da instalação 160609024 e que ao recepcionar sua fatura do mês de novembro de 2021, verificou que o faturamento foi realizado através de média aritmética e, ainda, verificou diferenças entre a leitura atribuída e a leitura real, o que alega também ter ocorrido no mês de dezembro de 2021.

Por conta disso, requereu, de forma administrativa, o refaturamento das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2021, bem como, de janeiro de 2022. Aduz não ter sido atendido e que o fato ocorreu novamente no mês de fevereiro de 2022 e que posteriormente, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes.

Por tais motivos, requer que a EDP realize a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e que a EDP se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na residência. No mérito, requer que a EDP seja compelida a efetuar o refaturamento das faturas mencionadas, que a EDP proceda com a baixa de restrições em cadastros de inadimplentes, que a EDP se abstenha de interromper o 2 fornecimento de energia elétrica e que a Requerida seja condenada ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7862808), que assim resolveu a lide:

Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para determinar que a ré proceda ao refaturamento da energia efetivamente consumida pelo autor no período de novembro de 2021 a fevereiro de, bem como condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Ratifico a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Por fim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado (ID. 7862810). Em suas razões, alega a regularidade das cobranças. Alega a inocorrência de ato ilícito que enseje a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 6464352).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada por um lado da concessionária recorrente e do outro pelo consumidor, destinatário final do produto.

O Código do Consumidor foi expresso a respeito, considerando direito do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078, de 11.9.1990).

No caso dos autos, resta evidente que cabia à recorrente comprovar a regularidade da cobrança, já que não se pode exigir da recorrida que comprove que não teria consumido a quantidade de energia aferida na medição impugnada, dada a impossibilidade de comprovar fato negativo.

Posto isto, a meu ver, torna-se improvável que a recorrida tenha consumido o volume de energia medido nos meses contestados, indicando que o faturamento exorbitante ocorreu por erro na medição, logo, tenho que o consumo faturado combatido não corresponde à realidade.

Destaco que a recorrente deveria ao menos explicar as razões do suposto aumento de consumo e consequentemente, o aumento das faturas, e assim oportunizar a recorrida o exercício da ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Conforme consta dos autos, (id. 12773165), que demonstram o descompasso entre a energia cobra e a que efetivamente correspondia à leitura real.

A ré, a despeito de alegar impedimento de acesso ao medidor, não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

De rigor, portanto, que a ré proceda ao refaturamento da energia efetivamente consumida pelo autor no período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Quanto ao pedido de dano moral, também entendo comprovado. A jurisprudência pacificada do C. STJ é no sentido de dispensabilidade da comprovação do dano moral, em casos de negativação indevida, já que este decorre do próprio ato ilícito do agente. Vejamos:

[...]

Nesse sentido, comprovada, nos autos, a indevida negativação do nome da parte Autora (id. 12773163), decorrente de ato ilícito da Requerida, é certa a obrigação de indenizar por danos morais. A negativação é indevida, pois a ré gerou faturas que não correspondem ao efetivo consumo de energia pelo autor.

Logo, entendo correta a ordem de refaturamento da energia efetivamente consumida pelo autor no período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Ademais, considerando a negativação do nome da autora, correto o reconhecimento de dano moral, tratando-se, na hipótese, de dano
in re ipsa.

Nessa linha, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)